Tribunal: TJSP
Processo: 2200677-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Decisão que indeferiu o pedido de "justiça gratuita" formulado pelos autores. EXAME: Ausência de elementos que demonstrem a cogitada incapacidade financeira dos agravantes para o custeio das custas e despesas processuais. Aplicação do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Decisão que indeferiu o pedido de "justiça gratuita" formulado pelos autores. EXAME: Ausência de elementos que demonstrem a cogitada incapacidade financeira dos agravantes para o custeio das custas e despesas processuais. Aplicação do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 98 do Código de Processo Civil. Decisão mantida, com determinação. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200677-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes ANDREIA
APARECIDA ANDREOTTI RODRIGUES e MARCELO DE QUEIROZ MIRANDA,
são agravados ALMIR ANTUNES e NÍVEA DE OLIVEIRA ANTUNES.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2200677-51.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 17.113
VOTO No : 17.113
AGRAVO No : 2200677-51.2019.8.26.0000
COMARCA : SOROCABA 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTES : ANDREIA APARECIDA ANDREOTTI RODRIGUES E OUTRO
AGRAVADOS : ALMIR ANTUNES E OUTRO
JUIZ : JOSE CARLOS METROVICHE
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Rescisão
Contratual c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais.
Decisão que indeferiu o pedido de “justiça gratuita” formulado
pelos autores. EXAME: Ausência de elementos que demonstrem a
cogitada incapacidade financeira dos agravantes para o custeio das
custas e despesas processuais. Aplicação do artigo 5o, inciso
LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 98 do Código de
Processo Civil. Decisão mantida, com determinação. RECURSO
NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Indenização
por Danos Materiais e Morais que os agravantes movem contra os agravados,
proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da cópia de fl. 13.
Argumentam os autores, ora agravantes, em resumo,
que não possuem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem
o prejuízo do sustento próprio e da família; o coautor encontra-se
desempregado; estão presentes os requisitos para a concessão do benefício (fls.
1/10).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl. 109),
o prazo legal para contraminuta fluiu em silêncio (fl. 116).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2200677-51.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 17.113
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação Declaratória de
Rescisão Contratual c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais que os
agravantes movem contra os agravados, proferida pelo MM. Juiz “a quo”
nos termos seguintes:
“Vistos. Os documentos apresentados pelo autor que demonstram ganhos acima
da média nacional e teto para ser assistido pela defensoria, aliados ao objeto da
ação, demonstram a plena capacidade para arcar com as custas e despesas
processuais. A assistência judiciária gratuita deve ser concedida à parte que, ao
pagar as custas processuais, tem sua sobrevivência comprometida, o que não é o
presente caso. Processe-se sem a gratuidade. Providencie o autor o depósito das
custas iniciais e citação no prazo de quinze dias sob pena de extinção. No que
tange ao pedido de tutela cautelar, resta indeferido uma vez que o pedido final é
de rescisão contratual, logo, a perícia é inviável nesse momento ante a
necessidade de contraditório.Intime-se.” (“sic”, fl. 13).
Malgrado a resistência da agravante, a r. decisão
agravada não comporta a pretendida reforma.
É sabido que a afirmação de “hipossuficiência” não
basta para a concessão do “benefício da justiça gratuita”, mesmo porque a
Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, estabelece, “in verbis”, que “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos” (grifei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2200677-51.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 17.113
Pelo que se verifica dos autos, a coautora Andreia é
Técnica de Enfermagem e recebe salário mensal de cerca de R$ 2.300,00 e o
coautor Marcelo auferiu renda mensal líquida de cerca de R$ 3.400,00 no ano
de 2018, conforme informado na Declaração de Ajuste Anual (v. cópia de fls.
94/104). Outrossim, firmaram contrato com os requeridos visando à construção
de imóvel pelo valor de R$ 135.000,00.
Tem-se, portanto, que as circunstâncias reveladas nos
autos não permitem deveras a conclusão de que os agravantes sejam
considerados pessoas “pobres” na acepção jurídica do termo, mormente
considerando a realidade brasileira.
Cumpre enfatizar ainda que mera alegação de ausência
de condição para arcar com as custas e despesas processuais iniciais não basta
para a concessão da “justiça gratuita”, mesmo porque é de conhecimento comum
que o País como um todo vem enfrentando grave momento de dificuldade
econômica, de modo que se tal alegação fosse suficiente para a concessão da
“gratuidade”, o benefício deveria ser deferido indistintamente a todos e de forma
automática.
Considerando que a presunção de pobreza em relação
aos agravantes foi ilidida no caso concreto por elementos e circunstâncias
constantes dos autos, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2200677-51.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 17.113
A propósito, eis a Jurisprudência:
2046112-66.2018.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Relator(a): Campos Petroni
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/04/2018
Data de publicação: 25/04/2018
Data de registro: 25/04/2018
Ementa: Ação de cobrança. Seguro DPVAT. Negados os benefícios da gratuidade processual. Pobreza
não comprovada. Nega-se provimento ao agravo instrumental do demandante.
2080935-32.2019.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Relator(a): Reinaldo Miluzzi
Comarca: Guariba
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/04/2019
Data de publicação: 30/04/2019
Data de registro: 30/04/2019
Ementa: em>AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE PROCESSUAL Insurgência contra o
indeferimento do pedido de justiça gratuita Documentação apresentada que é insuficiente para
demonstrar o alegado estado de pobreza Não demonstração da hipossuficiência Recurso não
provido
2251350-19.2017.8.26.0000 Agravo Interno / Responsabilidade Civil
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/03/2018
Data de publicação: 09/03/2018
Data de registro: 09/03/2018
Ementa: Processual. Agravo interno. Decisão monocrática que manteve o indeferimento do
pedido de justiça gratuita. Pretensão à reforma. Agravante que, a teor dos elementos de
convicção constantes dos autos, revelou potência financeira incompatível com a concessão
do benefício da gratuidade. RECURSO DESPROVIDO.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando mantida
a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2200677-51.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 17.113
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora